Tribunal: TJDFT
Processo: 0706763-23.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706763-23.2022.8.07.0005 RECORRENTE: GILMAR FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DA VÍTIMA. RATIFICAÇÃO JUDICIAL DA VERSÃO DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AGRAVANTE DO MOTIVO TORPE. PROVA SATISFATÓRIA. 1. Coeso o conjunto probatório e apto a evidenciar a conduta delitiva do réu, imbuído de consciência e vontade de lesionar e ameaçar a vítima, em conduta socialmente intolerável, não há que se falar em absolvição. 2. A ausência da ofendida em juízo é argumento inidôneo para afastar a responsabilidade do agente pela conduta, notadamente quando a versão da vítima em sede inquisitorial é ratificada pelos depoimentos coerentes e harmônicos das testemunhas, que demonstram imparcialidade na causa. 3. Se o conjunto probatório deixa dúvida acerca do motivo pelo qual a vítima se mudou para outro estado, o afastamento das consequências do crime é imperioso. É que há manifestação expressa da ofendida acerca da desnecessidade de medidas protetivas de urgência e relato testemunhal mencionando a sua mudança do Distrito Federal por dificuldades financeiras. 4. Evidenciado nos autos que o delito foi praticado por sentimento de posse e desconfiança acerca do interesse da companheira em outro homem, a conduta típica é ainda mais reprovável e autoriza a exasperação da pena intermediária em virtude da incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, a, do Código Penal. 5. Apelação parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 158 do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento da desclassificação do delito de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato. Aduz que não restou configurada a materialidade delitiva referente à lesão corporal. Assevera a indispensabilidade do exame de corpo de delito para comprovar a materialidade de infração que deixa vestígio. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 158 do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que “Se o Tribunal de origem, soberano na apreciação dos elementos fático-probatórios, concluiu pela configuração dos delitos em questão, não há como, a fim da absolvição ou desclassificação da conduta, rever, na via eleita, tal conclusão, por implicar aprofundado reexame dos autos.” (AgRg no REsp n. 1.963.909/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 22/9/2022). Além disso, o entendimento sufragado pela turma julgadora quanto à possibilidade de dispensa do exame de corpo de delito se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 158 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. TEMA QUE NÃO FOI OBJETO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SÚMULAS 282 E 356/STF. TESE ABSOLUTÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há prequestionamento do art. 158 do Código de Processo Penal, pois a matéria nele tratada, na forma apresentada, não foi objeto de exame pelo acórdão recorrido. 2. Nos "delitos de lesão corporal em sede de violência doméstica, o exame de corpo de delito propriamente dito pode ser dispensado, acaso a materialidade tenha sido demonstrada por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.009.886/MS, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 24/2/2017). 3. O Tribunal a quo destacou estar comprovado o crime de lesão corporal sofrido pela vítima. Desse modo, o pleito absolutório esbarra na Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.153.350/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.983.933/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010